Tribunal: TJDFT
Processo: 0700213-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700213-58.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO SÉRGIO MEIRELES DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE TRINTA PORÇÕES DE CRACK DE MASSA LÍQUIDA DE 5,91G (CINCO GRAMAS E NOVENTA E UM CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. ALEGAÇÃO DA SEGUNDA APELANTE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA COAÇÃO MORAL RESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO QUANTO À SEGUNDA APELANTE. PEDIDO DA RÉ DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DA SEGUNDA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em absolvição do crime de tráfico de drogas se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que os réus exerciam a mercancia de entorpecentes. In casu, os depoimentos coerentes e harmônicos dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos réus e abordagem dos usuários, tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial, somados às circunstâncias da abordagem policial, às denúncias anônimas e à confissão da segunda apelante, são provas suficientes de que o acusado vendeu e que ambos os acusados mantinham em depósito porções de crack destinadas à difusão ilícita. 2. A coação irresistível, como causa excludente da culpabilidade, somente deve ser reconhecida quando o agente não podia, na situação concreta em que se encontrava, agir em conformidade com o ordenamento. Na espécie, não há que se falar em absolvição por coação moral irresistível, ou mesmo em aplicação da atenuante da coação moral resistível (artigo 65, inciso III, alínea c, 1a parte, do Código Penal), uma vez que não há provas de que a segunda apelante tenha praticado a venda de entorpecentes em razão de supostas ameaças ou lesões praticadas por seu companheiro. 3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base próxima aos patamares de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima ou de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o que foi observado no caso em análise. 4. Se o acusado confessa a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente ou de forma qualificada, e tal declaração serviu como fundamento para a condenação, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. No caso, em ambas as oportunidades em que foi ouvida, a segunda recorrente afirmou que realizava a difusão ilícita de entorpecentes, confessando parcialmente a conduta que lhe foi atribuída, razão pela qual aplica-se a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena da segunda apelante. 5. Mantém-se o regime inicial semiaberto se, além de a pena aplicada à ré ser superior a quatro anos de reclusão, trata-se de acusada reincidente. 6. Recursos conhecidos. Recurso do primeiro apelante não provido e recurso da segunda apelante parcialmente provido para, mantida a condenação de ambos como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, manter a pena do réu em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de 816 (oitocentos) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como reconhecer a atenuante da confissão espontânea, em relação à segunda apelante, reduzindo a pena da ré de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, para que seja afastada a valoração negativa dos maus antecedentes, à luz do princípio da razoabilidade, em aplicação da teoria do direito ao esquecimento. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 59 do CP, uma vez que seu conhecimento encontra óbice nos enunciados 7 e 83 das Súmulas do STJ, pois o Tribunal, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que “Em relação aos antecedentes criminais, constata-se que a certidão de ID 51615900 - Pág. 14, referente à condenação nos autos da ação penal n. 2010.01.1.153463-7, é apta para negativar a referida circunstância judicial, tendo em vista que se refere a fatos anteriores ao ora analisado com sentença condenatória também transitada em julgado anteriormente à presente condenação” (ID 54402831). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR APONTADA COMO ATINGIDA PELO PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO EM RAZÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Na hipótese, o Tribunal de origem manteve a consideração desfavorável dos maus antecedentes do recorrente, com base em condenação a qual foi considerada alcançada pelo período depurador. Não se verifica excessivo lapso temporal ocorrido entre a extinção da pena anterior. 3. O entendimento do TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte que pacificou no sentido de que, "para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do CP, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do Sistema da Perpetuidade" (AgRg no HC 560.442/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 29/3/2021). 4. Conforme expressamente previsto no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, somente será beneficiado com a causa de diminuição o agente que for primário, de bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre organização criminosa. Nesse contexto, correto o acórdão impugnado, que manteve o afastamento do reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão da presença de maus antecedentes do recorrente. 5 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.441.325/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 30/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025